Tribunal: TJMT
Processo: 1022574-42.2022.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022574-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SANTOS AGUILERA - CPF: 040.288.361-66 (APELANTE), MAURINHO DE OLIVEIRA - CPF: 876.073.521-04 (TESTEMUNHA), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 060.211.271-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL DIRETO. LAUDO PERICIAL. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13) e embriaguez ao volante (Lei 9.503/97, art. 306, § 1º, I, e § 2º), à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão pelo primeiro delito e 01 ano de detenção pelo segundo, em regime aberto, além de 100 dias-multa e 06 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressões praticadas pelo apelante contra a companheira no estacionamento de festival de praia,
em contexto de violência doméstica;
(
ii
)
fuga do apelante com a vítima em veículo conduzido sob estado de embriaguez;
(
iii
)
localização do casal pela guarnição policial pouco adiante, às margens da estrada;
(
iv
)
policial militar que constatou pessoalmente as lesões na vítima e dela ouviu, no local, a imputação dos fatos ao apelante;
(v)
laudo pericial que atestou lesões na face e na cavidade oral da ofendida, compatíveis com a dinâmica narrada;
(vi)
não localização da vítima para oitiva em juízo;
(
vii
)
pena-base do crime de embriaguez ao volante fixada no dobro do mínimo legal sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(
viii
)
pena de multa fixada em 100 dias-multa sem fundamentação e sem indicação do valor unitário.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição quanto ao crime de lesão corporal qualificada por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação se baseou em prova de "ouvir dizer";
(
ii
)
redimensionamento da pena-base do crime de embriaguez ao volante;
(
iii
)
redimensionamento da pena de multa e fixação do valor unitário do dia-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica;
(
ii
)
analisar a regularidade da pena-base fixada acima do mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(
iii
)
examinar a necessidade de
redimensionamento da pena de multa e de fixação do valor unitário do dia-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não se confunde com prova de "ouvir dizer" o depoimento do agente policial que, ao chegar ao local imediatamente após os fatos, constata pessoalmente as lesões da vítima e dela própria recebe a imputação da agressão. Tal relato constitui prova testemunhal qualificada, colhida sob o crivo do contraditório.

6.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e por depoimento judicial de agente público que constatou as lesões no local dos fatos.

7.

A não localização da ofendida para oitiva em juízo não inviabiliza o aproveitamento das demais provas regularmente produzidas, quando o conjunto probatório se mostra harmônico e suficiente, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

8.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sob pena de violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

9.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e exige fundamentação específica quanto à quantidade de dias-multa, bem como a fixação do valor unitário, observada a situação econômica do réu, nos termos dos
arts
. 49, 60 e 68 do Código Penal.

10.

É admissível que a instância revisora supra a omissão da sentença quanto ao valor unitário do dia-multa, em observância à necessária integralidade da prestação jurisdicional, fixando-o no piso legal quando ausentes elementos que demonstrem situação econômica favorável do réu.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 49, 59, 60, 68, 69 e 129, § 13; Lei 9.503/97, art. 306, § 1º, I, e § 2º; CPP, art. 155; Lei 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.150.238/MG; TJMT,
ApCrim
1002956-45.2021.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Robson Santos Aguilera
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
,
nos autos da Ação Penal n. 1022574-42.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13) e embriaguez ao volante (Lei 9.503/97, art. 306, § 1º, I e § 2º), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
pelo primeiro delito
,
e 01 (um) ano de detenção pelo segundo, no regime aberto, além de 100 (cem) dias-multa e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
(id
328010398)
.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública postulou, primeiramente, a absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal qualificada, sustentando que a autoria foi fixada com base em prova de "ouvir dizer", uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e a única testemunha inquirida, o policial militar Maurinho de Oliveira, não presenciou os fatos, tendo apenas relatado informações obtidas de populares
,
não identificados e não arrolados como testemunhas. Argumentou que tal prova não se submeteu ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 155
,
do Código de Processo Penal
,
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Q
uanto ao crime de embriaguez ao volante, requereu a readequação da pena-base, que foi fixada em 01 (um) ano de
detenção sem que houvesse reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em ofensa ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Postulou, ainda, o redimensionamento da pena de multa, aplicada em 100 (cem) dias-multa
,
sem fundamentação e sem fixação do valor de cada dia-multa, em desrespeito aos
arts
. 49, 60
,
e 68
,
do Código Penal (id. 328010401).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que a pena-base do crime de embriaguez ao volante seja fixada no mínimo legal e seja estabelecido o valor do dia-multa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória (id.
328010405
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento parcial do apelo
, a fim de que a pena-base aplicada ao apelante pelo crime de embriaguez ao volante seja reduzida para 06 (seis) meses de reclusão, e para que a pena de multa em relação ao mesmo crime seja fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (id.
343203864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme exposto no relatório, a Defensoria Pública busca, em síntese: (i) a absolvição do apelante pelo crime de lesão corporal qualificada (CP, art. 129, § 13), por insuficiência probatória, sustentando que a autoria foi demonstrada apenas por testemunho indireto; (
ii
) o redimensionamento da pena-base do crime de embriaguez ao volante (Lei 9.503/97, art. 306), por ter sido exasperada sem o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (
iii
) o redimensionamento da pena de multa, fixada em 100 (cem) dias-multa sem fundamentação e sem que tenha sido estabelecido o valor unitário do dia-multa.

Passo à análise individualizada de cada tese.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO
-
CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, ao argumento que a condenação
assentou-se
exclusivamente em prova de "ouvir dizer". Sustenta que a vítima
Jéssika
Oliveira Araújo não foi ouvida em juízo
,
e que o único depoimento colhido sob o crivo do contraditório
,
foi o do policial militar Maurinho de Oliveira, o qual não
teria
presenci
ado
os fatos, tendo apenas reproduzido informações obtidas de populares não identificados nem arrolados como testemunhas. Invoca, em apoio à sua tese, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e deste Tribunal de Justiça
,
que repudiam a condenação fundada em testemunho indireto.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, registra-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que o apelante e a ofendida mantinham, à época dos fatos, relação íntima de afeto, o que atrai a incidência do disposto no art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006.

Pois bem. A linha argumentativa traçada pela defesa
,
parte de premissa equivocada acerca do conteúdo do depoimento prestado pelo Sargento
Maurinho de Oliveira
em juízo. Embora o agente público realmente tenha sido acionado por terceiros
-
populares que comunicaram a ocorrência de agressão no estacionamento do festival de praia em São José do Povo
-
a sua participação na cena delitiva não se restringiu à colheita dessas informações iniciais. O testemunho judicial revela que, após a fuga do apelante com a vítima no veículo VW Gol, a guarnição realizou o deslocamento e localizou o casal pouco adiante, parado nas margens da estrada, e foi nesse momento que o policial
constatou pessoalmente
as lesões apresentadas pela ofendida e recebeu
diretamente dela
a notícia da agressão sofrida.

Em juízo, o policial
Maurinho de Oliveira
narrou que foi acionado por populares com a informação de que o apelante havia agredido uma mulher, colocando-a posteriormente no veículo e empreendendo fuga em alta velocidade,
deixando uma criança para trás
. Detalhou que a guarnição localizou o automóvel a poucos quilômetros do festival, parado às
margens da estrada, momento em que abordou o casal, ainda em discussão, e percebeu que a mulher "estava machucada e chorando". Afirmou, ainda, que a própria ofendida, naquele instante, relatou-lhe ter sido agredida pelo apelante e que aquela não
era
a primeira vez. Confirmou, por fim, que o apelante
encontrava-se
visivelmente embriagado e era ele quem conduzia o veículo (id.
328010394
).

Como se vê, o depoimento do agente público não se reduz a um relato de "ouvir dizer". O que o policial transmitiu sob o crivo do contraditório
,
foi o resultado de
percepção sensorial direta
: viu o casal ainda no calor do entrevero, observou as lesões físicas estampadas no rosto da vítima e ouviu
dela própria
, em primeira mão, a imputação dos fatos ao apelante. Essa parcela do testemunho não tem natureza indireta, mas sim de prova testemunhal qualificada, colhida no cenário imediatamente posterior à ação delituosa.

A conduta delitiva, ademais, está respaldada pelo
Laudo Pericial nº 200.1.02.2022.024405-01
(id. 95056111), no qual os peritos atestaram que a ofendida apresentava "lesão em cavidade oral compatível com escoriação" e "equimose malar esquerda e orbitária esquerda", concluindo pela existência de "vestígios de lesão corporal de caráter contuso". A topografia das lesões (face e cavidade oral) é integralmente compatível com a dinâmica narrada pela vítima na fase inquisitiva, segundo a qual o apelante teria desferido socos em seu rosto, cabeça e corpo (id. 328009932).

Soma-se a isso o teor do
Boletim de Ocorrência nº 2022.249815
(id. 328009940), no qual se registrou que a guarnição
encontrou a vítima "sangrando pela boca e com hematomas pelo rosto", relatando ter sido agredida com socos no rosto pelo apelante, em decorrência de discussão iniciada quando este fechou a porta do veículo na perna da filha da ofendida.

Não se desconhece a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que o testemunho meramente indireto, prestado por agente policial que tenha apenas reproduzido informações obtidas de terceiros
,
não submetidos ao contraditório, não constitui base idônea para sustentar um decreto condenatório. Tal compreensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, na medida em que a parcela substancial do depoimento do Sargento Maurinho diz respeito àquilo que ele
viu
e
ouviu da própria vítima
, e não a narrativas obtidas de populares anônimos.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a condenação se baseou exclusivamente em relato anônimo reproduzido pela autoridade policial. O conjunto probatório é multifacetado e converge para um único sentido: existe laudo pericial atestando objetivamente as lesões; existe relato circunstanciado da vítima na fase inquisitiva, descrevendo a dinâmica das agressões; existe depoimento judicial do policial militar que constatou
in loco
os ferimentos e ouviu da própria ofendida, naquele momento, a imputação dos fatos ao apelante; e existe, ainda, a inteira compatibilidade entre todos esses elementos.

As declarações prestadas por ela em sede policial, embora não submetidas ao contraditório direto, não foram tomadas isoladamente como suporte do decreto condenatório, mas em conjugação com a prova pericial
,
que atestou objetivamente a existência de lesões compatíveis com a dinâmica narrada
,
e com o depoimento judicial do agente policial que presenciou o estado físico da vítima e dela ouviu, no calor dos fatos, a imputação. O conjunto probatório supera, assim, as exigências do art. 155
,
do Código de Processo Penal.

Esta linha de raciocínio encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO .
PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ?

STJ .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código
Penal ?
CP, c/c
art
. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por
ela .
Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial).
4 .
Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das
lesões.Ainda
, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a
ofendida .
A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do
STJ .
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2024)

Por conseguinte, o conjunto probatório formado pelo Laudo Pericial nº 200.1.02.2022.024405-01, pelo Boletim de Ocorrência, pelas
declarações extrajudiciais da ofendida e, sobretudo, pelo depoimento judicial do policial militar que constatou pessoalmente as lesões e ouviu da vítima a notícia da agressão, mostra-se suficiente e harmônico para sustentar o decreto condenatório pelo crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

Mantém-se, portanto, a condenação proferida pelo Juízo
a quo
quanto ao crime de lesão corporal qualificada.

2. DAS PENAS – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

2.1. Pena-base – Redimensionamento

A defesa postula o redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de embriaguez ao volante (Lei 9.503/97, art. 306), sustentando que, embora todas as circunstâncias judiciais do art. 59
,
do Código Penal
,
tenham sido consideradas favoráveis ou neutras, a reprimenda basilar foi fixada em 01 (um) ano de detenção, equivalente ao dobro do mínimo legal, em flagrante violação ao sistema trifásico de aplicação da pena
,
previsto no art. 68 do Código Penal.

O pleito merece acolhimento.

A pena cominada ao crime de embriaguez ao volante
,
varia
de
06 (seis) meses
a
03 (três) anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Pela leitura da fundamentação adotada na sentença, constata-se que o magistrado singular, ao analisar individualmente as oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59
,
do Código Penal, considerou todas elas como neutras ou inerentes ao tipo penal, sem proceder à valoração negativa de qualquer dos vetores. A despeito dessa constatação, fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, ou seja, no dobro do mínimo legalmente previsto.

A fundamentação não se sustenta. O sistema trifásico estabelecido pelo art. 68
,
do Código Penal
,
exige que a fixação da pena obedeça a uma progressão lógica e proporcional. Ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve, necessariamente, ser estabelecida no mínimo legal cominado ao tipo, sob pena de subverter-se o próprio sistema dosimétrico e violar-se os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Impositivo, portanto, redimensionar a pena-base do crime de embriaguez ao volante para o mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
.

2.2. Pena de multa – Quantidade de dias-multa e fixação do valor unitário

A defesa requer, ainda, o redimensionamento da pena de multa, fixada na sentença em 100 (cem) dias-multa, sem qualquer fundamentação específica, bem como a fixação do valor unitário do dia-multa, omitida pelo Juízo de primeiro grau.

O pleito também merece acolhimento.

Como cediço, o sistema brasileiro adota a pena de multa pela técnica do dia-multa, com fixação em duas etapas distintas. Na primeira, observado o sistema trifásico do art. 68
,
do Código Penal, define-se o número de dias-multa, em quantidade que pode variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta), nos termos do art. 49,
caput
, do Estatuto Repressivo. Na segunda etapa, estabelece-se o valor unitário de cada dia-multa, observada a situação econômica do réu (CP, art. 60), sendo certo que tal valor não pode ser inferior a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (CP, art. 49, § 1º).

Sobre a necessária proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

"(...) O acórdão recorrido aplica corretamente os critérios de dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o sistema trifásico de fixação da pena, adotando parâmetros objetivos para justificar a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa. (...)"
(STJ, REsp nº 2.150.238/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

No caso em análise, o Juízo singular limitou-se a registrar, no momento da fixação da pena pecuniária, que "
o crime prevê pena

de

m
ulta, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa
", sem qualquer linha de fundamentação que justificasse a quantidade adotada e sem qualquer
referência ao valor unitário do dia-multa, em manifesta inobservância aos
arts
. 49, 60 e 68 do Código Penal.

Considerando que a pena privativa de liberdade ora redimensionada
,
repousa no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de agravantes e atenuantes, e de causas de aumento e de diminuição da pena, impõe-se que a pena de multa observe a mesma proporcionalidade, sendo igualmente aplicada no patamar mínimo previsto em lei.

Quanto à fixação do valor unitário do dia-multa, embora a sentença tenha sido omissa nesse ponto, é admissível que esta instância revisora supra a omissão, em observância à necessária integralidade da prestação jurisdicional. Considerando a inexistência, nos autos, de elementos concretos que demonstrem situação econômica favorável do apelante
,
operador de máquinas, assistido pela Defensoria Pública, fixa-se o valor unitário no piso legalmente admitido.

Dessa forma,
redimensiona-se a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
,
cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

2.3. Pena definitiva do crime de embriaguez ao volante

Ausentes, na segunda fase, agravantes e atenuantes, e, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva a pena do crime previsto no art. 306, § 1º, I, e § 2º, da Lei 9.503/97
,
em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razão do concurso material entre os delitos (CP, art. 69), a pena privativa de liberdade total perfaz
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário acima estabelecido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo interposto por
ROBSON SANTOS AGUILERA
, apenas para redimensionar a pena aplicada ao crime de embriaguez ao volante (Lei 9.503/97, art. 306, § 1º, I, e § 2º), tornando-a definitiva em
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, cada um no valor de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, mantendo-se, no mais, integralmente, a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026